Tribunal: TJMT
Processo: 0024774-92.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0024774-92.2017.811.0042
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: EDILSON INACIO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recursos especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação criminal do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 103841993):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO – ACOLHIMENTO – RÉU QUE FOI ABORDADO E SUBMETIDO À REVISTA PESSOAL SOMENTE PORQUE CONDUZIA SUA BICICLETA, SOZINHO, ÀS 21H, EM VIA PÚBLICA – APREENSÃO DE 16 TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, CUJO PESO TOTALIZOU 4,77 GRAMAS – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS CONCRETOS QUE O COLOCASSE SOB SUSPEITA DE PRÁTICA DE DELITOS – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL, TAMPOUCO O ATENDIMENTO DE CHAMADA TELEFÔNICA DO CELULAR DO RÉU – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“(...) se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem (...). Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 659.689/DF).
O reconhecimento da ilegalidade da revista pessoal [pois procedida sem fundadas razões] invalida a situação que, em tese, legitimava a conduta superveniente dos agentes policiais [atender uma ligação do celular do suspeito logo após o flagrante].
“O acesso a mensagens do WhatsApp decorrente de busca pessoal e sem autorização judicial constitui violação de uma garantia fundamental e, portanto, sua utilização possui a natureza de prova ilícita, e não de prova meramente ilegítima. (...).” (STJ, Rcl 36.734/SP) (RACrim n° 0024774-92.2017.811.0042, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 21/09/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 240, § 2o; 244 e 386, II, do CPP e 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que no caso versando houve fundada suspeita e elementos concretos de atuação criminosa a justificar a busca pessoal. Acrescenta que os policias detinham informações no sentido de que, naqueles instantes, estaria ocorrendo a prática do tráfico de drogas no Bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, não havendo qualquer irregularidade no ato de os policias terem atendido o telefone celular do suspeito/recorrido durante o flagrante (id. 106962991).
Recurso tempestivo (id. 107061989).
Sem contrarrazões (id. 112663983).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Ao apontar violação aos arts. 240, § 2° e 386, II, do CPP, defende o recorrente a inexistência de qualquer irregularidade na abordagem policial.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“(...) os policiais militares, Jovanil José Teixeira Silva e Igor Henrique de Arruda, noticiaram que a abordagem do apelante foi procedida porque ele estava “em atitude suspeita”, conduzindo sua bicicleta, sozinho, à noite, em região conhecida pelo comércio de drogas, in verbis:
“QUE estavam em rondas pelo bairro Parque Ohara, pois segundo informações, no referido bairro estava havendo comércio de entorpecentes; QUE logo avistaram um indivíduo numa bicicleta e logo procederam a abordagem de praxe; QUE em revista foi encontrado no bolso do suspeito, ora identificado como EDILSON INÁCIO DOS SANTOS, uma carteira de cigarros e em seu interior havia, 16 trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína; QUE indagado acerca da droga, o suspeito ficou calado; QUE durante o deslocamento do suspeito o telefone do mesmo tocou, onde o depoente atendeu e uma pessoa perguntava se já havia entregado o entorpecente [...]” (doc. digital n. 85935499).
Em seu interrogatório, o réu EDILSON negou a prática do tráfico de drogas, relatando que estava voltando do seu serviço quando encontrou, jogada próximo a um poste, uma caixa de cigarro contendo as trouxinhas de pasta-base. Disse que por ser dependente químico pegou o maço e continuou seu trajeto; contudo, logo em seguida foi abordado pela viatura policial.(...).
Relatado isso, a prova oral produzida evidencia que o apelante foi abordado e submetido à busca pessoal tão somente porque conduzia sua bicicleta, sozinho, às 21h, em via pública, sem indicativo concreto que o colocasse sob suspeita de prática de delitos.
Os agentes policiais não apontaram qualquer motivo plausível que autorizasse a revista pessoal do apelante, sobretudo porque ele não era conhecido no “mundo do crime”, tampouco demonstrou atitude indicativa que poderia estar portando algum objeto/produto de crime.
[...]
A permissão para a revista pessoal decorre de indicativos concretos de que o indivíduo esteja na posse de materiais ilícitos, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Mostra-se necessário, portanto, que haja motivos objetivamente verificáveis a autorizar a invasão da privacidade e intimidade do indivíduo.
Em outras palavras, deve haver uma circunstância objetiva que indique a verossimilhança – esse o standard de prova a se considerar – de estar o agente policial frente a uma situação de flagrante delito, que, por dever de ofício, cumpre-lhe impedir ou reprimir.
Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição do agente policial de que o indivíduo esteja na posse de algum objeto/material ilícito.
[...]
Prosseguindo com a análise das sucessivas ilegalidades, verifico que, depois de realizada a invasiva busca pessoal, um dos policiais militares atendeu uma ligação do celular do apelante, oportunidade em que o interlocutor perguntava “se a droga já havia sido entregue”.
Não ignoro a existência de julgados do STJ “reconhecendo a legalidade de tal conduta (...)
Todavia, o acesso ao aparelho celular do agente, por derivação, está contaminado por nulidade.
Isso porque o reconhecimento da ilegalidade da revista pessoal [pois procedida sem fundadas razões] invalida a situação que, em tese, legitimava a conduta superveniente dos agentes policiais [atender uma ligação do celular do suspeito logo após o flagrante].
[...]
De mais a mais, se a quantidade de droga era inexpressiva, indicativa de posse [aproximadamente 5 gramas], o tráfico somente se caracterizaria com a informação obtida com a chamada telefônica atendida pelos policiais, após a apreensão.
Se o STJ considerou ilegal a devassa de dados telefônicos [mensagens de whatsapp, etc.] do celular do agente preso em flagrante, porque permitir a fraude policial, após a invasiva busca pessoal?” (grifei)
No caso, a tese de violação aos arts. 240, § 2o; 244 e 386, II, do CPP e 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ensejam o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ. A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 3. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. (...). 4. A descoberta, a posteriori, de uma situação de flagrante - apreensão de 48 g de maconha, 4,5 g de crack e 3,5 g de cocaína - não passou de mero acaso, motivo pelo qual não tem eficácia probatória a prova obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional (CF, art. 5o, X). 5. O Tribunal de origem considerou que a apreensão de drogas, no local da abordagem, não ficou devidamente confirmada pelo acervo fático-probatório carreado aos autos, motivo pelo qual reputou devida a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Para entender de forma diversa e concluir pela existência de provas suficientes para a condenação do ora recorrido, seria necessário o reexame de provas, providência incabível em recurso especial, nos termos do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1576623/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 240, § 2o; 244 e 386, II, do CPP e 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Diante desse quadro, o presente recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça